Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-79.2021.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-79.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR - CPF: 044.144.021-58 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KESIA THAYANE VALADAO LEITE - CPF: 037.894.811-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023;
AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro
[...]
, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000055-79.2021.8.11.0077 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S): CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJE- 1o Grau NU 1000055-79.2021.8.11.0077), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos – art. 147 do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 119713028)
.

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer, sustenta que “
o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado
”, motivo pelo qual teria direito à “
reanálise dos fatos e das provas”,
argumentando a insuficiência de provas.

Pede o provimento para absolver o apelante (ID 119713031).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119713034).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incluso nas penas do 147, caput, c/c 61, II, f, ambos do Código Penal, à pena de 01 mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Crime de ameaça é crime formal – Consumação com o conhecimento da ameaça pela vítima – Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 121112978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1 - Da contravenção penal de vias de fato:

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2020, às 22h00, na residência localizada na Rua Joaquim Marcelo Profeta da Cruz, Centro (próximo ao fórum), nesta de cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o denunciado CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra Kesia Thayane Valadão Leite, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica contra mulheres, na forma da lei específica.

Fato 2 – Do crime de ameaça

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR ameaçou, por palavras, Kesia Thayane Valadão Leite, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica contra mulheres, na forma da lei específica.

Histórico dos fatos

O denunciado CARLOS e a vítima Kesia Thayane Valadão Leite conviveram maritalmente e possuem uma filha.

Consoante restou apurado, no dia e local dos fatos, após ter visto algumas fotos antigas no celular de sua companheira Kesia, o denunciado a empurrou, proferiu xingamentos, enforcou e jogou o aparelho celular da vítima no chão, trincado a tela (fotos fls. 17/19, ID 47322407).

Não bastasse isso, o acusado ameaçou a vítima, tendo dito que "pegaria sua arma e voltaria para matá-la”, inclusive mostrando fotografias da arma de fogo [...].”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID 119712987- fls.1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante por ameaça nos seguintes termos:

“[...].19. No que concerne à autoria delitiva atribuída ao acusado, não obstante os fundamentos lançados pela defesa por ocasião das alegações finais, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que os elementos exigidos para o decreto condenatório estão evidenciados nos autos. Tal se verifica pela análise global das provas produzidas durante a instrução, as quais apontam o acusado como sendo o responsável pelo delito em questão.

20. O réu, interrogado em juízo, embora tenha esclarecido não ter o dolo em causar mal injusto e grave, confessou ter dito à vítima que ela iria se arrepender por ter feito isso com ela.

21. Por sua vez, nas duas ocasiões em que foi ouvida (inquisitorial e judicial), a vítima esclareceu todo o iter criminis percorrido pelo réu naquela ocasião, narrando com detalhes a forma de atuação, inclusive que o réu afirmou que iria matá-la com uma arma de fogo.

22. A propósito, sabe-se que em crimes como tais, a palavra da vítima se reveste de relevância probatória, mormente quando em harmonia com outros elementos de convicção, como é o caso dos autos, em que a ameaça foi suficientemente idônea a ponto motivar a vítima para registrar boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas de urgência.

23. O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que o acusado ameaçou a vítima.

24. Com efeito, a confissão do acusado, aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

III – DISPOSITIVO

25. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

a) CONDENAR o acusado CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR, [...], como incurso nas sanções do art. 147, “caput”, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006.

b) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR em relação à infração penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
ID 119713028
)

Pois bem.

Na fase policial e judicial, foi ouvida a vítima Kesia Thayane Valadão Leite e interrogado o apelante CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR (ID 119712982-fls. 6/7; ID 119712978-fls. 1/3; Relatório de Mídias- ID 119713025).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Kesia Thayane Valadão Leite [vítima] e o apelante CARLOS ROBERTO SOUZA DE JESUS JUNIOR conviveram por aproximadamente 1 (um) ano, sendo que tiveram 1 filho e estavam separados há 2 (dois) meses;

- Kesia Thayane Valadão Leite [vítima] asseverou, na fase policial e judicial, que, no dia 26.10.2020, o apelante não gostou de umas fotos antigas que visualizou no seu celular e a empurrou, vindo a cair sobre o sofá, quase em cima do filho do casal de cinco meses de vida; na sequência, ele lhe enforcou e começou a xingá-la de “
vagabunda, biscate, puta”
; que entraram em discussão e ele lhe esganou de novo e jogou seu celular no chão, quebrado a tela;

antes de ele sair da sua residência afirmou que “
pegaria sua arma e voltaria para matá-la, que daria um tiro em sua cara”
; ele quebrou o portão da sua casa; que o mesmo lhe mostrou a foto do armamento que tinha comprado; que “
teme por sua vida, pois Carlos é muito agressivo e vive fazendo ameaças”

(ID 119712982-fls. 6/7 e Relatório de Mídias- ID 119713025);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou ter ameaçado a vítima de morte; mas admite que discutiram e trocaram ofensas verbais; que ela lhe agrediu [deferiu tapas e socos no seu corpo] e somente defendeu; as únicas palavras que proferiu foram “
você pode se arrepender das suas atitudes”
(ID 119712978-fls. 1/3; Relatório de Mídias- ID 119713025).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima [Kesia Thayane Valadão Leite], em ambas as fases do processo, comprovam a ameaça de morte descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023 – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e solicitou medidas protetivas (ID 119712982- fls.13/16), a evidenciar seu temor (TJMT, AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

Noutro giro, a
ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2017)
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086 – Relator: Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.9.2021)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022